Tribunal: TJSP
Processo: 2118420-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE FORNECESSEM OS DADOS DE REGISTROS DE ACESSO INDICADOS NA INICIAL, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 20.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – PRONUNCIAMENTO QUE NÃO APRECIARA O PEDIDO DE TRAMITAÇÃO SIGILOSA DO FEITO, BEM COMO AQUELE DE ABSTENÇÃO DAS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE FORNECESSEM OS DADOS DE REGISTROS DE ACESSO INDICADOS NA INICIAL, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 20.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – PRONUNCIAMENTO QUE NÃO APRECIARA O PEDIDO DE TRAMITAÇÃO SIGILOSA DO FEITO, BEM COMO AQUELE DE ABSTENÇÃO DAS RECORRIDAS DE INFORMAR OS USUÁRIOS EVENTUALMENTE IDENTIFICADOS SOBRE A EXISTÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA - PROVIDÊNCIAS APTAS A EVITAR EVENTUAL PERDA OU MANIPULAÇÃO DE PROVAS - PRECEDENTES – FICA ESTIPULADO O PROCESSAMENTO DO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA, COMO TAMBÉM DETERMINADO QUE AS AGRAVADAS SE ABSTENHAM DE INFORMAR OS USUÁRIOS IDENTIFICADOS ACERCA DOS PRESENTES REQUERIMENTOS E TERMOS DA DEMANDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO